Tribunal: TJES
Processo: 5003950-93.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.
5003950-93.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: JAMILDO RIOS DE ALMEIDA

EMBARGADO: SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - SUBAP e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança e manteve a exoneração do embargante do cargo de professor de educação física da rede estadual de ensino, em razão de reprovação em avaliação de estágio probatório. O embargante alega omissão na análise de defesa prévia, contradição na apreciação de fatos ocorridos em 2023 e requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, especialmente quanto à prova documental apresentada e à análise de fatos relacionados ao processo administrativo; (ii) avaliar se é possível utilizar os embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão e viabilizar o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e somente são cabíveis quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito do julgado.
O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, enfrentando as questões essenciais do processo, de acordo com o art. 489, § 1º, do CPC, inexistindo omissão quanto à defesa prévia ou contradição na apreciação dos fatos.
A alteração pretendida pelo embargante, sob a alegação de erro material, configura modificação da causa de pedir, o que é vedado em mandado de segurança, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência pátria.
O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide, o que ocorreu no caso concreto.
O pedido de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, que não se verificam na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, cabendo apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A mera irresignação da parte embargante não configura vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.
O prequestionamento exige a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC, não bastando a simples referência a dispositivos constitucionais e legais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX; CPC/2015, arts. 371, 489, § 1º, 492, 494, I, e 1.022; Lei 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5003950-93.2024.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JAMILDO RIOS DE ALMEIDA
COATOR: HEYDE DOS SANTOS LEMOS - SSUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS e outros (2)
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança e manteve a exoneração do embargante do cargo de professor de educação física da rede estadual de ensino, em razão de reprovação em avaliação de estágio probatório. O embargante alega omissão na análise de defesa prévia, contradição na apreciação de fatos ocorridos em 2023 e requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, especialmente quanto à prova documental apresentada e à análise de fatos relacionados ao processo administrativo; (ii) avaliar se é possível utilizar os embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão e viabilizar o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e somente são cabíveis quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito do julgado.
O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, enfrentando as questões essenciais do processo, de acordo com o art. 489, § 1º, do CPC, inexistindo omissão quanto à defesa prévia ou contradição na apreciação dos fatos.
A alteração pretendida pelo embargante, sob a alegação de erro material, configura modificação da causa de pedir, o que é vedado em mandado de segurança, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência pátria.
O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide, o que ocorreu no caso concreto.
O pedido de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, que não se verificam na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, cabendo apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A mera irresignação da parte embargante não configura vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.
O prequestionamento exige a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC, não bastando a simples referência a dispositivos constitucionais e legais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX; CPC/2015, arts. 371, 489, § 1º, 492, 494, I, e 1.022; Lei 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Embargos de Declaração - Sessão Virtual de 06 a 10.10.2025

Sem notas orais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JAMILDO RIOS DE ALMEIDA
em face do acórdão que denegou a segurança pretendida pelo Embargante, mantendo a legalidade do ato que o exonerou do cargo de professor de educação física da rede estadual de ensino público.

Em suas razões (ID 14432796), o Embargante aduz que houve omissão na valoração da prova documental, qual seja: “Defesa Prévia apresentada pelo impetrante no processo administrativo (Id. 7836847)”, bem como contradição ao analisar o sumiço de outro material ocorrido em 10 de agosto de 2023, que gerou reunião em 11 de agosto de 2023.

Pretende ainda o prequestionamento do art. 4º e 6º, 371, 492, 494, I, e 1.022, I e II, todos do CPC, além dos artigos 5º, incisos LIV e LV , e 93, inciso IX , da Constituição Federal.

O Embargado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
apresentou contrarrazões (ID 14488751) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, registro que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Neste ponto,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. INTEMPESTIVIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Jamildo Rios de Almeida contra suposto ato coator da Subsecretária de Estado de Administração e Desenvolvimento de Pessoas - SUBAP e do Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, consistente na exoneração do cargo de professor de educação física da rede estadual de ensino, em decorrência de avaliação de estágio probatório negativa. Alega a intempestividade da avaliação e a inclusão indevida de fatos do segundo semestre de 2023 na avaliação do primeiro semestre daquele ano, além da ausência de uma segunda avaliação obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a avaliação de estágio probatório do impetrante foi realizada de forma irregular, ao incluir fatos ocorridos fora do período correspondente ao primeiro semestre de 2023 e ao ser intempestiva; (ii) determinar se a ausência de uma segunda avaliação do ano de 2023 ou o momento em que finalizada a primeira avaliação do ano de 2023 comprometem a validade da exoneração do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração proposta pelo impetrante, sob o pretexto de correção de erro material referente aos fatos sopesados na avaliação do primeiro semestre de 2023, acarreta na modificação da causa de pedir, o que não é admitido em mandado de segurança, conforme jurisprudência pátria.

4. A avaliação de estágio probatório do primeiro semestre de 2023, que fundamentou a exoneração, pautou-se em fatos ocorridos dentro do período avaliado e atendeu aos requisitos legais. A documentação acostada demonstra que os eventos sopesados na avaliação efetivamente ocorreram no primeiro semestre de 2023.

5. A não realização de uma segunda avaliação do ano de 2023 não compromete a validade da exoneração, visto que a reprovação do impetrante na primeira avaliação, por obter pontuação inferior ao mínimo exigido, é suficiente para justificar a exoneração.

6. A revisão do mérito da avaliação de estágio probatório, por seu caráter discricionário e subjetivo, não é possível pelo Poder Judiciário, que apenas pode avaliar a legalidade e a moralidade dos atos administrativos, não sendo o caso de ilegalidade no ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Mandado de segurança denegado.

Tese de julgamento:

1. A alteração da causa de pedir em mandado de segurança não é admitida, especialmente quando modifica substancialmente os fatos que justificaram a impetração inicial.

2. A exoneração de servidor público em estágio probatório pode ser fundamentada em avaliação parcial negativa, sem que a ausência de avaliações subsequentes comprometa a validade do ato, desde que observadas as normas legais pertinentes.

3. A revisão de mérito de avaliações de estágio probatório pelo Poder Judiciário é limitada à análise de legalidade e moralidade, não podendo substituir a discricionariedade da administração pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 41; Lei Complementar Estadual n. 46/1994, arts. 38 e seguintes; Decreto n. 4.999-R, art. 20; CPC, art. 487, I; Lei n. 12.016/2009, art. 1º e art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 6018459-14.2015.8.13.0024, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 29/11/2022; STJ, AgInt no RMS nº 69082 MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28/08/2023; TJSP, Apelação Cível nº 1024914-83.2022.8.26.0053, Rel. Des. Moacir Peres, j. 24/10/2022.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão, contradição ou obscuridade na referida manifestação judicial.

Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Ademais, por certo que o v. acórdão avaliou as circunstâncias do caso em concreto, valorando adequadamente as provas que o autor produziu, atendendo ao dever de fundamentação conforme o art. 489, § 1º, do CPC, não sendo obrigado a mencionar todas as provas dos autos, como pretende o Embargante.

Além disso, o Embargante sustenta que o v. acórdão usou premissas diferentes ao analisar os fatos: a solicitação de imagens de segurança, formalizada em 03 de julho de 2023, para apurar o sumiço de bolas de vôlei e o evento de 10 de agosto de 2023 (sumiço de outro material), que gerou reunião em 11 de agosto de 2023, incorrendo em contradição.

Narra nas razões recursais que
“a não aceitação da emenda à inicial acaba por atrair ocorrência de contradição, e a contradição, por sua vez, é flagrante”.

Conforme devidamente enfrentado no v. acórdão, o Embargante pretendia a emenda à inicial, vez que incorreu em erro material, pois, ao mencionar o evento relativo ao sumiço de 12 (doze) bolas, na realidade, pretendia fazer menção ao sumiço de material de ginástica rítmica, ocorrido em 10/08/2023, ou seja, no segundo semestre.

O v. acórdão claramente dispôs que a alteração que pretende emplacar, a título de suposto erro material, na realidade modifica a causa de pedir fática, sendo, portanto, inoportuna:

“Registro não olvidar que, na petição ID 8430458,
o Impetrante requer a emenda da inicial, sob o argumento de que incorreu em erro material com relação aos fatos.
Nesse diapasão, assevera que, uma vez que
“na peça inauguratória o subscritor, ao narrar eventos que ocorreram no segundo semestre de 2023, acabou por cometer erro material e vincular a eventos ocorridos no primeiro semestre”
(sic).

Afirma, pois, que ao mencionar o evento relativo ao sumiço de 2 (doze) bolas, na realidade, pretendia fazer menção ao sumiço de material de ginástica rítmica, ocorrido em 10/08/2023, ou seja, no segundo semestre.

Faço um adendo para chamar atenção para o fato de que a emenda à inicial foi requerida após a prolação da decisão por intermédio da qual rejeitei o pedido liminar, valendo-me, dentre outros argumentos, do fato de que o incidente relativo ao extravio de materiais se deu verdadeiramente no primeiro semestre de 2023, tendo em vista as provas pré-constituídas relativas ao fato.

Ocorre que, a despeito do que sustenta o Impetrante, a suposta tese de erro material, em verdade, acaba por alterar a causa de pedir, motivo pelo qual não há como acolher o requerimento em questão.

Como visto, um dos fundamentos veiculados pelo Impetrante é baseado justamente no fato de que, conforme defendido na petição inicial, alguns fatos ocorridos no segundo semestre foram sopesados na avaliação concernente ao primeiro semestre de 2023, dentre eles o sumiço de 12 (doze) bolas.

Com efeito, a alteração que pretende emplacar, a título de suposto erro material, na realidade modifica a causa de pedir fática; sendo, portanto, inoportuna.

Nessa linha intelectiva, trago à baila a jurisprudência pátria:

[...]
1. Os limites da lide são fixados no momento da propositura da ação,
não se admitindo a alteração
do pedido e
da causa de pedir, notadamente em se tratando do procedimento do Mandado de Segurança
, que exige prova pré-constituída.
[...] (TJMG; 6018459-14.2015.8.13.0024; 2ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, Data: 29/11/2022)

Sobre a impossibilidade de alteração da causa de pedir fática, cito ainda a posição do Superior Tribunal de Justiça, o qual, nem mesmo nas hipóteses envolvendo causas supervenientes - o que não é o caso dos autos - admite tal modificação:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO DE SERVIDOR. MANDATO DE REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. ENCERRAMENTO. PERDA DE OBJETO. PRORROGAÇÃO DO MANDATO.
ARGUIÇÃO DE FATO NOVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MUDANÇA DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
O alegado "fato novo" significa, em verdade, mudança substancial da própria causa de pedir (porque modifica substancialmente os fatos que justificaram a impetração da inicial do mandado de segurança). Essa alteração, contudo, não é admitida
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 69082 MA 2022/0182290-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

Logo,
a fortiori,
conclui-se pela impossibilidade de alteração da causa de pedir fática, referente a fatos pretéritos, que consubstanciam o cerne da tese autoral.”

Logo, em que pese o esforço do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso, principalmente no que tange à
rejeição da alteração da causa de pedir fática.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Menciono ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resume à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de mandado de segurança, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JAMILDO RIOS DE ALMEIDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/08/2025 às 16:40:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58791721082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 06.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).
Sessão Virtual de 06 a 10.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões